Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. NULIDADE. PROVA. RECEITA FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DOCUMENTO NOVO. ART. 435 CPC. FILHOS MENORES. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. IGUALDADE ENTRE FILHOS.

1. Não há nulidade a ser sanada quanto à prova apresentada pela Receita Federal, quando o alimentante não for capaz de afastar a presunção legal que milita em favor da Administração Pública em relação à legalidade e veracidade dos documentos apresentados.
2. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2.1. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com a boa-fé. CPC, arts. 5o e 435, parágrafo único.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. A existência de obrigação alimentar em percentual menor conferida a outros filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, nem determina ofensa ao princípio da igualdade. A responsabilidade dos pais é de contribuir para a manutenção de todos os dependentes, conforme as suas possibilidades e as necessidades dos alimentandos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.